Tribunal: TJMT
Processo: 1021051-69.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021051-69.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ARUAK WANDERSON DOS SANTOS - CPF: 026.229.731-01 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO EM RAZÃO DA DESERÇÃO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1021051-69.2020.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: QUINTO JUIZADO CÍVEL DA CAPITAL

RECORRENTE: BANCO SANTANDER S/A

RECORRIDO: ARUAK WANDERSON DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 10/06/2021

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – ACOLHIMENTO – PAGAMENTO A MENOR DAS CUSTAS DEVIDAS – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Observado o recolhimento a menor das custas processuais, a não atender as regras legais e regimentais existentes, o recurso aviado não merece sequer ser conhecido por ausência de pressuposto de admissibilidade.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso aviado pelo BANCO SANTANDER contra a sentença que declarou indevida a cobrança de valores e ainda fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pugnando pela improcedência integral ante a legalidade de suas cobranças.

Em sede de contrarrazões aportou aos autos preliminar de deserção e no mérito pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Antes de se adentrar no mérito da demanda cabe a análise da preliminar de deserção.

A sentença declarou indevida a cobrança dos autos, cobrança esta que é no valor de R$ 24.902,34, bem como condenou a parte reclamada / recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Então a pretensão recursal total da parte recorrente alcança o patamar de R$ 27.902,34 e não o valor dado na guia de pagamento de custas de R$ 20.000,00, ocorrendo a deserção.

Assim regra o item 5.4.9 da CNGC:

5.9.4 – Nos recursos cíveis inominados, a base de cálculo para o preparo será o valor equivalente à pretensão do recorrente. (Item acrescido pelo Provimento n.o 27/08 - CGJ)

Ou seja, tem que ser somado o valor da declaratória e ainda da parte condenatória, e não apenas sobre o valor da causa como feito em sede de recolhimento de custas, visto que a parte declaratória tem o seu valor devidamente dimensionado.

E, fazendo-se as simulações no site do TJMT, em relação ao valor das custas tem-se os seguintes valores na data de hoje:

a)Valor total considerado de R$ 27.902,34:

b)Valor total considerado de R$ 20.000,00:

Observa-se clara diferença de valores em relação a um e outro montante, ressalvando que na presente simulação, por óbvio, por ser em data mais adiantada do que a dos autos ocorre com base na valoração da UPF da presente data, enquanto, os valores encontrados de diferença da época da emissão da guia e pagamento desta, o foram com base na valoração da UPF daquela época, ocorrendo a partir daí pequena diferença, por óbvio, porém, devidamente comprovada a diferença de valores recolhidos e, portanto a clara deserção dos autos.

Assim preceitua o Enunciado 80 do FONAJE:

ENUNCIADO 80: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) (nova redação? XII Encontro Maceió-AL).

O enunciado acima nada mais é que a efetiva aplicação do que já redigido na própria Lei 9099/95, no artigo 42, §1o.

Ademais tal ponto acerca da complementação de custas previstas no NCPC, tal instituto não se aplica à Lei 9099/95, sendo exclusivo da Justiça Comum, de onde o NCPC somente se aplica aos Juizados Especiais naquilo que conste expressamente de aplicação ao mesmo, o que não se mostra como ocorrente no presente caso.

Anoto ainda que a matéria já foi analisada pelo TJMT na RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL
120539/2016
, JULGADA PELO E. TJMT cuja relatora foi a DESEMBARGADORA SERLY MARCONS ALVES.

Desta feita, reconhecida a deserção é caso de sequer ocorrer o conhecimento do recurso aviado, elemento que sequer foi alvo de análise no momento do recebimento do recurso, de onde, deveria ser ali rejeitada a sua subida.

ISTO POSTO
, ausente pressuposto de admissibilidade recursal,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO AVIADO
.

Diante de tais considerações, ocorrida a não admissibilidade, tal fato por si só não afasta a parte recorrente das verbas sucumbenciais e ainda dos honorários advocatícios, nos moldes do Enunciado 122 do FONAJE, assim redigido:
“
ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).”
, de onde, diante de tal fato, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 15 % sobre o valor da condenação de 1o grau, moldes do que regra o artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021